Tribunal: TJES
Processo: 5026327-90.2022.8.08.0012
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): FELIPE LEITAO GOMES
Órgão julgador: FELIPE LEITAO GOMES
Órgão colegiado: Turma Recursal - 5ª Turma
Assuntos: Prestação de Serviços; Indenização por Dano Moral
Data de julgamento: 2024-03-06

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5026327-90.2022.8.08.0012
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: KARINA FAVARO LOYOLA
RECORRIDO: DISK EVENTOS LTDA e outros
RELATOR(A):
FELIPE LEITAO GOMES

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 5ª Turma Recursal - Gabinete 1
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
Processo nº: 5026327-90.2022.8.08.0012

Recorrente: KARINA FAVARO LOYOLA

Recorridos: DISK EVENTOS LTDA; LEBILLET TECNOLOGIA E INGRESSOS LTDA

VOTO

DR. FELIPE LEITÃO GOMES - RELATOR

Recurso conhecido por preencher os pressupostos de admissibilidade.

EMENTA: RECURSO INOMINADO. JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER C/C PEDIDO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS E PEDIDO DE TUTELA ANTECIPADA. (1)
A AUTORA ALEGA TER ADQUIRIDO, POR MEIO DE COMPRA ONLINE, DOIS INGRESSOS PARA A INAUGURAÇÃO DA CASA DE SHOWS P12 GUARAPARI (1ª RÉ), ONDE SE APRESENTARIAM AS BANDAS MAIARA E MARAISA E ZÉ NETO & CRISTIANO, NO DIA 30/12/21, PELO VALOR DE R$120,00 CADA. ALEGA QUE A 1ª RÉ CANCELOU O SHOW DA DUPLA ZÉ NETO & CRISTIANO DIAS ANTES DO EVENTO, ALEGANDO PROBLEMAS DE SAÚDE DOS ARTISTAS, E INFORMOU QUE OS COMPRADORES DOS INGRESSOS PODERIAM COMPARECER AO SHOW DO DIA, BEM COMO AO FUTURO SHOW DA DUPLA MASCULINA, QUANDO REMARCADO, OU SOLICITAR O REEMBOLSO. ALEGA QUE, NA NOVA DATA, TENTOU ENTRAR EM CONTATO COM A EMPRESA, SEM SUCESSO, E NÃO RECEBEU NENHUMA ORIENTAÇÃO. NO ENTANTO, A RÉ INFORMOU EM COMUNICADO QUE SERIA COBRADA UMA DIFERENÇA DE VALOR PELO INGRESSO, O QUE A AUTORA DISCORDA. REQUER, EM SUMA, NA ANTECIPAÇÃO DE TUTELA, A ENTREGA DOS INGRESSOS PARA O NOVO SHOW DA BANDA ZÉ NETO & CRISTIANO NO DIA 31/12/22 OU O RESSARCIMENTO NO VALOR DE R$240,00, ALÉM DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS.
(2) DISPOSITIVO DA SENTENÇA.

“[...]
Diante do exposto e de tudo mais que consta nos autos: Com fundamento no art. 487, inc. I, do CPC, julgo parcialmente procedente o pedido de entrega dos ingressos, sem ônus para a autora, confirmando a antecipação de tutela anteriormente concedida. Não há condenação em custas e honorários advocatícios nesta fase processual, conforme os artigos 54 e 55 da Lei nº 9.099/95.
[...]”.

(4) RECURSO DA AUTORA.
PRÁTICA DE PROPAGANDA ENGANOSA POR PARTE DOS REQUERIDOS. NECESSIDADE DE REFORMA DA SENTENÇA, ANTE O CABIMENTO DA REPARAÇÃO INDENIZATÓRIA A TÍTULO DE DANOS MORAIS. FALHA NA PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS DA PARTE RÉ. FALHA NO DEVER DE INFORMAÇÃO. PLEITO DE REFORMA PARCIAL DA SENTENÇA OBJURGADA, DE MODO A CONDENAR OS REQUERIDOS AO PAGAMENTO DOS DANOS MORAIS NO IMPORTE DE R$ 5.000,00 (CINCO MIL REAIS), TENDO EM VISTA A COMPROVAÇÃO DA SUA OCORRÊNCIA.
(5) CONTRARRAZÕES
DISK EVENTOS LTDA.
PERÍODO PANDÊMICO ENFRENTADO HÁ ÉPOCA DO CANCELAMENTOS DO SHOW. LEI FEDERAL 14.046/2020. POSSIBILIDADE DE UNILATERALIDADE NOS ATOS DE CANCELAMENTOS. REQUERIMENTO PARA QUE SEJA DETERMINADO O RECOLHIMENTO DO PREPARO RECURSAL FACE À RECORRENTE, BEM COMO SEJA NEGADO PROVIMENTO AO RECURSO INTERPOSTO, MANTENDO-SE INALTERADA A SENTENÇA DE PISO PROFERIDA, POR SEUS TERMOS.
(6) DO MÉRITO RECURSAL.
DESPRENDE-SE DOS AUTOS QUE A IRRESIGNAÇÃO AUTORAL VERSA SOBRE COBRANÇA INDENIZATÓRIA, POR DANOS MATERIAIS E MORAIS, APÓS O CANCELAMENTO DE UM SHOW, PRECEDIDO DA POSTERIOR COBRANÇA INDEVIDA QUANTO À NOVA DATA DA REALIZAÇÃO DO EVENTO.

POIS BEM
. NO CASO EM ANÁLISE, VERIFICO QUE A AUTORA DESCINCUMBIU-SE DO SEU ÔNUS PROBATÓRIO, PREVISTO NO
ARTIGO 373, I, DO CPC
, TENDO LOGRADO ÊXITO EM COMPROVAR OS FATOS CONSTITUTIVOS DO SEU DIREITO, AO JUNTAR NOS AUTOS A COMPROVAÇÃO DA COMPRA DOS BILHETES
(ID.:6517372).
INDEPENDENTEMENTE DA RAZÃO DO CANCELAMENTO DO SHOW, TEM A RÉ O DEVER DE PRESTAR A ASSISTÊNCIA AOS CONSUMIDORES QUE NÃO DERAM CAUSA AO INCIDENTE, ARCANDO ASSIM COM OS DANOS MATERIAIS SUPORTADOS PELOS MESMOS, NÃO SENDO JUSTA A COBRANÇA DE VALOR A MAIOR QUANTO À REMARCAÇÃO PARA DATA POSTERIOR. NA ORIGEM, O DOUTO COLEGA SENTENCIANTE ENTENDEU PELA PARCIAL PROCEDÊNCIA DO PLEITO, CONDENANDO A PARTE RÉ AOS DANOS MATERIAIS PELO AUTOR SUPORTADOS. IRRESIGNADO, ESTE, EM SEDE RECURSAL, PUGNA PELA PARCIAL REFORMA DO
DECISUM
, ALEGANDO SER CABÍVEL TAMBÉM, A CONDENAÇÃO DOS REQUERIDOS PELOS DANOS MORAIS SUPORTADOS. DE PROÊMIO, ENTENDO QUE
NÃO CONFIGUROU O CASO DANO MORAL. NÃO HOUVE ABALO À HONRA DA AUTORA, À SUA IMAGEM PERANTE SEUS PARES NA SOCIEDADE (DANO MORAL OBJETIVO) OU PERTURBAÇÃO DE ORDEM PSÍQUICA OU PSICOFÍSICA (DANO MORAL SUBJETIVO) DE TAL GRAU A JUSTIFICAR UMA REPARAÇÃO FINANCEIRA. EXPLICA
MARIA CELIMA BODIN DE MORAES
QUE A MAIS MODERNA DOUTRINA PASSOU A DISTINGUIR ENTRE OS DANOS MORAIS SUBJETIVOS E OBJETIVOS. OBJETIVOS SERIAM AQUELES QUE SE REFEREM, PROPRIAMENTE, AOS DIREITOS DA PERSONALIDADE. SUBJETIVOS, AQUELES QUE SE CORRELACIONAM COM O MAL SOFRIDO PELA PESSOA EM SUA SUBJETIVIDADE, E SUA INTIMIDADE PSÍQUICA, SUJEITA A DOR OU SOFRIMENTO (DANOS À PESSOA HUMANA, RENOVAR, P. 156).
NENHUM DESTES SE MOSTRA PRESENTE NO CASO VERTENTE.
DESTACO AINDA O QUE leciona
ANTONIO JEOVÁ SANTOS
: "
O dano moral somente ingressará no mundo jurídico, com a subsequente obrigação de indenizar, em havendo alguma grandeza no ato considerado ofensivo a direito personalíssimo. Se o ato tido como gerador do dano extrapatrimonial não possui virtualidade para lesionar sentimentos ou causar dor e padecimento íntimo, não existiu dano moral passível de ressarcimento. Para evitar a abundância de ações que tratam de danos morais presentes no foro, havendo uma autêntica confusão do que seja lesão que atinge a pessoa e do que é mero desconforto, convém repetir que não é qualquer sensação de desagrado, de molestamento ou de contrariedade que merecerá indenização. O reconhecimento do dano moral exige determinada envergadura. Necessário, também, que o dano se prolongue durante algum tempo e que seja a justa medida do ultraje às afeições sentimentais."
.
ASSIM, CONCLUO QUE A RESPEITÁVEL SENTENÇA DE PRIMEIRO GRAU DEVE SER MANTIDA, EIS QUE O MAGISTRADO
A QUO
APRECIOU TODAS AS TESES ESPOSADAS, APLICANDO O DIREITO DE MANEIRA INCONTESTÁVEL.

DANOS MORAIS NÃO DEVIDOS. PRECEDENTES DESTA TURMA RECURSAL.
(7)
RECURSO AUTORA CONHECIDO E IMPROVIDO.

SENTENÇA MANTIDA POR SEUS PRÓPRIOS FUNDAMENTOS, NOS TERMOS DO ART. 46 DA LEI 9.099/95.
POR FORÇA DA SUCUMBÊNCIA RECURSAL (ART. 55 DA LJE), CONDENA-SE A RECORRENTE NO PAGAMENTO DAS CUSTAS PROCESSUAIS, ASSIM COMO NOS HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS, SENDO ESTES FIXADOS EM R$ 1.000,00, (MIL REAIS) O QUE FAÇO NA FORMA DO ART. 85, §8°, DO CPC.
NO ENTANTO, RESTA SUSPENSA A EXIGIBILIDADE RECURSAL, ANTE A CONCESSÃO DA BENESSE DA JUSTIÇA GRATUITA DEFERIDA À RECORRENTE, VISTO QUE PREENCHIDOS OS REQUISITOS LEGAIS.

É COMO VOTO.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)